Tribunal: TJMT
Processo: 1027197-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027197-32.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1007049-29.2020.811.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVADO: LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Vistos etc.
I – Apreciado o pedido liminar em Regime de Plantão, conforme decisão lançada no ID 71529491.
II - Intime-se o Agravado para, querendo, responder no prazo legal.
III – Após, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora